Tribunal: CARF
Processo: 10580.727389/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. (Tema de no 808 do STF),
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INEXISTÊNCIA.
O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência. Não há que se falar em confisco quando a multa é aplicada em conformidade com a legislação.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727389/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.148 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
IRISVALDO ALVES SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF),
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INEXISTÊNCIA.
O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei, que a ela deve obediência. Não há que se falar em confisco
quando a multa é aplicada em conformidade com a legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para excluir, da base de cálculo, os juros recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727389/2011-75
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727389/2011-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-51.104 que
julgou procedente a Notificação de Lançamento por omissão de rendimentos do Imposto de
Renda da Pessoa Física, exercício 2010.
A impugnação foi apresentada em alegando, segundo relatório da decisão
recorrida que:
a) A impugnação é tempestiva pois a Notificação de Lançamento foi entregue em
07/06/2011.
b) A omissão de rendimentos, apontada pela Receita Federal na Notificação de
Lançamento, por conta dos valores recebidos de pessoa jurídica no processo trabalhista
01966-1987-004-05-00-2 não observou a cópia do Acórdão de no 15022/08, constante
dos diversos documentos apresentados pelo contribuinte e que demonstram todo o
desenrolar da ação trabalhista analisada.
c) Com essa atitude a Receita Federal se omitiu e desrespeitou o que foi determinado
pela Justiça do Trabalho na referida decisão.
d) O valor indicado como omissão de rendimentos pela Receita Federal corresponde ao
valor dos juros de mora e correção monetária, entretanto, o Tribunal Regional do
Trabalho da 5a Região declarou que não incide imposto de renda sobre essas verbas.
e) O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Melo, ao proferir o seu
voto no Recurso Extraordinário de no 196.517-7 PR, confirmou que cabe à Justiça do
Trabalho decidir sobre os descontos fiscais em torno da decisão proferida pela mesma.
f) Diante da referida decisão do STF, o Tribunal Superior do Trabalho cancelou as
Orientações Jurisprudenciais em torno do assunto e as unificou editando a Súmula no
368, que versa sobre a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre os
descontos fiscais. Desse modo, não há dúvidas que compete à Justiça do Trabalho a
definição em torno da incidência do imposto de renda sobre o valor resultante do título
executivo judicial proferido pela mesma.
g) Portanto, não cabe à Receita Federal ignorar mandamento judicial, sob pena de violar
a Constituição Federal, em especial os incisos XXXV e XXXVI do art. 5o desta Carta
Magna.
h) No acórdão, indicado no item b, o Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região deixa
claro que o imposto de renda incide apenas sobre proventos que impliquem em aumento
de patrimônio, com isso, se constata que juros de mora e correção monetária recebidos
pelo Impugnante implicam em ressarcimento pela demora do pagamento, o que não
pode ser considerado como acréscimo no patrimônio.
i) Nestes termos, pode-se asseverar que os juros e correção monetária são incompatíveis
com o conceito de renda (englobando os proventos de qualquer natureza), conforme
balizado pelo art. 43 da Lei de no 5.172/66.
j) Importante também destacar que a decisão do TRT se encontrada moldada com a
Orientação Jurisprudencial de no 400 do TST.
k) Reitera-se que, a decisão em comento já transitou em julgado, de forma que nenhum
argumento trazido pela Receita Federal será suficiente para desconsiderar matéria
protegida pela coisa julgada, sob pena de gerar uma verdadeira insegurança jurídica.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727389/2011-75

l) Nesse sentido, apenas por argumentação, serão apresentados outros fundamentos que
corroboram com a decisão em destaque e confirmam que não é cabível a incidência de
imposto de renda sobre os juros de mora, correção monetária, bem como, não é cabível
a multa de ofício.
m) O Decreto no 3.000/99, em seu art. 55, inciso XIV, ao dispor sobre a inclusão na
base de cálculo do imposto de renda os juros de mora, desrespeitou os limites legais,
afinal, o citado decreto não respeitou o inciso I do § 1o do art. 46 da Lei no 8.541/92, in
verbis.
n) O Decreto no 3.000/99 também violou o art. 84, inciso IV da Constituição Federal,
haja vista que o mesmo apenas permite ao Presidente da República expedir decretos
para fiel execução da lei.
o) Portanto, é inaplicável a incidência exposta no Decreto no 3.000/99, pois viola a
legalidade ao determinar incidência de imposto de renda sobre juros de mora, ainda
mais quando os juros moratórios são declarados como parcela indenizatória na esfera
trabalhista.
p) A multa de ofício de 75% aplicada ao Impugnante é altamente desproporcional e se
mostra confiscatória, ou seja, fere o mandamento constitucional que protege o
contribuinte de não sofrer confisco ao ser cobrado tributos, conforme dispõe o art. 150,
inciso IV da Constituição Federal. Doutrina e jurisprudência convergem com esse
mesmo entendimento.
q) Deve ser aplicada a lei mais benéfica em favor do Impugnante, conforme explana o
art. 112 do Código Tributário Nacional. Sendo assim, mesmo que ainda incida multa, o
que não se acredita, esta deve velar pelo respeito aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como se aplicar a norma mais benéfica ao
contribuinte, qual seja o art. 59 da Lei 8.383/91, determinando que a multa em comento
seja na monta de 20% sobre o valor do tributo que a Receita Federal entender cabível.
r) Conclui afirmando que foi demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal e que o Impugnante espera e requer:
- que seja acolhida esta impugnação, anulando-se o débito fiscal reclamado, em sinal de
total respeito à decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região;
- que seja expurgada a multa de ofício, por consequência da anulação do lançamento
indevido;
- e, apenas por precaução, requer ainda que a multa de ofício de 75%, ante a sua
natureza confiscatória, seja reduzida ao percentual de 20%, conforme art. 59 da Lei
8.383/91, sendo incidente sobre o imposto de renda considerado devido
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Ementa:
SISTEMÁTICA DE COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA AUDITOR-FISCAL.
NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. COISA JULGADA.
A competência do juízo do trabalho para cobrar o imposto de renda retido na fonte, em
caso de omissão da fonte pagadora, não elide a competência da Receita Federal do
Brasil para proceder à análise e tributação em processo de fiscalização ou por ocasião da
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727389/2011-75

revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. A natureza jurídica das verbas
decididas pela Justiça do Trabalho não faz coisa julgada material em matéria tributária.
A apreciação sobre a tributação das verbas trabalhistas deve ser feita pelo Auditor-
Fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro
de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito
Tributário, possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por
falta de declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-
fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em
procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário anexado aduzindo os motivos e fatos alegados anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Omissão de rendimentos
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727389/2011-75

O recorrente não se conformou com a decisão de piso quando não acatou os
argumentos quanto à exclusão dos juros de mora e da correção monetária dos rendimentos
recebidos acumuladamente – RRA, decorrentes de decisão na Justiça Trabalhista.
Afirma no recurso que a decisão judicial é quem determinou o afastamento dos
juros de mora e da correção monetária da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física – IRPF, e, caso discorde, deve a RFB buscar a via judicial.
Sustenta que as verbas tem caráter indenizatório e não acréscimo patrimonial.
Para embasar seu argumento, cita diversos julgados.
No período do fato gerador, a matéria era regida pelo art. 12 da Lei no 7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A partir do ano-calendário de 2010, os RRA tornaram-se sujeitos à tributação
exclusiva na fonte e ao ajuste dos valores da tabela mensal mediante a multiplicação dos RRA
pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, nos termos da Medida Provisória n°
497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010, que acrescentou o artigo 12-A à Lei n° 7.713/1988.
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
Após a decisão da DRJ, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
855.091/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu pela não
incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Considerando que a decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por
este Conselho, em razão do disposto no art. 99 do RICARF, afasta-se, assim, a incidência do
IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração do recorrente, no valor de
R$ 33.099,57, (fl. 30).
Caráter confiscatório da multa
A multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, de forma que
não há que se falar em inobservância a princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade . Os princípios previstos na Constituição Federal são dirigidos ao legislador de
forma a orientar a elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade aplicá-
la. Afastar a multa prevista expressamente em diploma legal sob tais fundamentos implicaria
declarar a inconstitucionalidade da lei que a instituiu. Nesse sentido, cita-se a Súmula deste
Conselho:
Súmula CARF no 2:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727389/2011-75

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER parcialmente o recurso, não
conhecendo da alegação de inconstitucionalidade e, no mérito, DAR-LHE parcial provimento
para afastar da base de cálculo do RRA, a parte relativa aos juros moratórios no valor de R$
33.099,57.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 172
DF CARF MF
Original